Tribunal: TJDFT
Processo: 0723735-62.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0723735-62.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO RCI BRASIL S.A. APELADO: VALDERI ANTONIO BRITO D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência do presente recurso, formulado pelo apelante Banco RCI Brasil S.A., por meio da petição de ID 46121662, de acordo com o art. 998, do CPC. Transitado em julgado, baixem os autos para as providências cabíveis. Publique-se. Brasília, DF, 05 de maio de 2023 10:49:58. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator